Tribunal: STF
Processo: ARE 1522443
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE SALVADOR. TRANSALVADOR. PRELIMINAR. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO ENTE FEDERADO MUNICIPAL. ACOLHIDA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA N° 85 STJ. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL FORMULADO NA INICIAL PELO PRÓPRIO AUTOR. REJEIÇÃO DA ARGUIÇÃO REALIZADA PELO RÉU. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. MÉRITO. VERBAS SALARIAIS. CUMULAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM OPERAÇÕES ESPECIAIS COM ADICIONAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DA CORTE CIDADÃ. PEDIDO DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM OPERAÇÕES ESPECIAIS PAR QUE OCORRDA DA MESMA FORMA QUE O ADICIONAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO AFETA À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SÚMULA N° 37 DO PRÉTORIO EXCELSO. PAGAMENTO INTEGRAL DAS HORAS INTRAJORNADAS ALEGADAMENTE SUBTRAÍDAS. DISCIPLINA DA CLT E CONSTANTE DE NORMATIVA DA AGU. NÃO ACOLHIMENTO. NECESSIDADE DE OBSERVAR O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SERVIDOR SUBMETIDO AO REGIME ESTATUTÁRIO. DANOS EXISTENCIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA SUA INCIDÊNCIA. PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL NÃO PROVIDO.



    I - Preliminar de legitimidade passiva. A TRANSALVADOR é um autarquia municipal, dotada portanto de personalidade jurídica, autonomia financeira e patrimonial, possuindo capacidade processual portanto. Não se pode olvidar entretanto, que na presente demanda existe pedido para que seja declarada a ilegalidade dos decretos municipais que oportunamente regulamentam o art. 102 da Lei Complementar Municipal n° 01/1991, atraindo assim a legitimidade passiva ad causam do Município de Salvador.



    II - Preliminar de prescrição do fundo de direito. No que diz respeito a prescrição do fundo de direito, há de ser rejeitada, conquanto a relação é de trato sucessivo, incidindo o verbete da Súmula n 85, do STJ: “"Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação.”. Demais nos pedidos iniciais, o próprio autor requereu o respeito à prescrição quinquenal, o que impõe a rejeição da preliminar, conquanto já requerida na exordial.



    III - Mérito. In casu, o mérito da questão refere-se à análise do alegado direito do demandante em receber de forma cumulada a gratificação pela participação em operações especiais e adicional pela prestação de serviços extraordinários, especialmente, quando da participação nas operações especiais, bem como do direito ao pagamento da integralidade das horas subtraídas do intervalo interjornadas, nos termos do art. 71, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho.



    IV - Neste contexto, a Lei Complementar Municipal nº 01/1991 define que a remuneração do serviço extraordinário será superior ao preço da hora normal, enquanto a gratificação pela participação em operações especiais será paga quando o servidor for designado para atuar em tais situações, a qual será regulamentada por Decreto.



    V - Quando trata-se de atuação do servidor público em operações especiais, resta obstaculizada a percepção cumulada da gratificação por operações especiais e o adicional pela prestação de serviços extraordinários, eis que, as referidas objetivam compensar financeiramente o exercício funcional fora da jornada ordinária de trabalho. O pagamento cumulado é uma clara hipótese de bis in idem.



    VI - Legalidade do Decreto regulamentador. A legislação determinou que a regulamentação seja realizada através de Decreto, cumprindo o Poder Público com o comando legal, não se vislumbra portanto, ilegalidade dos decretos municipais, responsáveis por disciplinar as operações especiais que são realizados pela TRANSALVADOR.



    VII - Não prospera a tese de que o pagamento da gratificação pela participação em operações especiais deve observar o mesmo método do adicional pela prestação de serviços extraordinários, porque cabe a Administração Pública Municipal o pagamento das vantagens pecuniárias na forma, previamente, definida por lei e regulamento correlato. Impende salientar que a atuação do Poder Judiciário nestes ponto da lide e nos termos em que requeridos pela parte demandante, poderia caracterizar inclusive intromissão indevida, situação vedada pelo ordenamento jurídico, conquanto cabe a lei específica a deliberação acerca da política remuneratória, conforme previsão do art. 37,inciso X, da Constituição Federal.



    VIII - Inexiste possibilidade jurídica de determinar observância dos arts. 66 e 71, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho, tampouco no parágrafo 18 do parecer AGU nº GQ - 145, quando a parte encontra-se sob regência de regime estatutário.



    IX - A respeito dos danos existenciais e sua relação com o Direito do Trabalho, também denominado pela doutrina e jurisprudência de dano à existência do trabalhador, decorrendo da conduta do empregador que impossibilita ao empregado manter uma relação e convivência salutar na sociedade, eis que, fica impossibilitado de participar de atividades recreativas, afetivas, culturais, desportivas de descanso dentre outras.



    X - Recurso de Apelação Cível não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, XXXV, LIV e LV; 7º, XVI, XXII; 39, § 3º; 93, IX e 196, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente